Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ACESSIBILIDADE DOS DADOS VIA ADMINISTRATIVA OU ELETRÔNICA. PUBLICIDADE. INCONGRUÊNCIA DE AFERIÇÃO DO PERÍODO DE MIGRAÇÃO E “SALDAMENTO”. INVIABILIDADE DA MEDIDA, EM CARÁTER GENÉRICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido do SINPREV em ação de exibição de documentos proposta contra a FUNCEF.
2. Fatos relevantes. O SINPREV requer a exibição de documentos contra a FUNCEF com o objetivo de esclarecer a legalidade dos equacionamentos financeiros impostos aos participantes e assistidos, incluindo o período de migração e “saldamento”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos formais e materiais à pretendida exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar operado por entidades fechadas.
5. De acordo com o Código de Processo Civil, o interesse processual engloba a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional (art. 17), e, com relação à ação de exibição de documentos, o pedido deve indicar com precisão os documentos pretendidos, demonstrando sua existência, a posse pela parte contrária e a finalidade da prova (arts. 396 a 398).
6. No caso concreto, a parte apelante não comprovou a existência de requerimento administrativo anterior à propositura da ação, nem a ocorrência de resistência, recusa ou demora injustificada da parte apelada à entrega de qualquer documento específico, muito menos que algum participante/assistido da categoria tenha solicitado administrativamente algum documento ou informação.
7. Lado outro, a parte apelada demonstrou que é possível acessar os dados ora postulados no site, a exemplo dos regulamentos dos Planos de Benefícios (aba “documentos”), os Relatórios de Atividade Anual (aba “Relatórios anuais”), “Prestação de Contas”, “Política de Investimento” e demais informações relevantes.
8. Nesse cenário processual não se visualiza amparo factual plausível para o acolhimento do pedido de exibição de documentos (aparente interesse de “auditoria genérica”), uma vez que os documentos estão acessíveis por outros meios (via administrativa ou eletrônica), sem negativa ou resistência da parte adversa, além da incongruência do pedido específico quanto ao período do processo de migração e “saldamento” (o Plano REB teria ocorrido no ano de 2002, sendo que o respectivo “saldamento” do plano original teria sido implementado em 2006, ao passo que a petição inicial delimita como marco temporal da pretensão o período compreendido entre os anos de 2010 e 2023).
9. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem, como regra geral, ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por equidade apenas de forma subsidiária, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, como no caso em exame (estimativa fixada proporcionalmente ao triplo do valor da causa).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 109/2001, arts. 21 ao 25, 41 e 42; Resolução CNPC no 32/2019; CPC, arts. 17, 85, §§ 2o e 8o, 396 a 398; 492, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1973526, Des. Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 26.3.2025; acórdão 1758946, Des. Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 6.10.2023, acórdão 1992715, Des. Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 12.5.2025.